Tribunal: TJSP
Processo: 1004776-77.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade Civil. Sentença de improcedência. Compras supostamente indevidas realizadas com cartão de crédito da autora, que foi furtado. Estorno imediato, pelo Banco, dos débitos contestados pela autora. Ausência de prova de contestação de um dos débitos em comento.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade Civil. Sentença de improcedência. Compras supostamente indevidas realizadas com cartão de crédito da autora, que foi furtado. Estorno imediato, pelo Banco, dos débitos contestados pela autora. Ausência de prova de contestação de um dos débitos em comento. Inexistência de prova. Mantida a r. sentença. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004776-77.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
OYAYEMI SHYWA CESAR TRINDADE, são apelados TENDA ATACADO
LTDA, B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM), CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266 -Voto no 8111
2
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266
Apelante: Oyayemi Shywa Cesar Trindade
Apelados: Tenda Atacado Ltda, B2w Companhia Digital
(americanas.com), Cnova Comércio Eletrônico S/A e Banco
Santander (Brasil) S/A
Comarca: Itanhaém
Voto no 8111
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais e
materiais. Responsabilidade Civil. Sentença de
improcedência.
Compras
supostamente
indevidas realizadas com cartão de crédito da
autora, que foi furtado. Estorno imediato, pelo
Banco, dos débitos contestados pela autora.
Ausência de prova de contestação de um dos
débitos em comento. Inexistência de prova.
Mantida a r. sentença. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a apelante reformada a r.
sentença de fls. 227/235, cujo relatório se adota, que julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266 -Voto no 8111
3
improcedente
a
ação
declaratória
de
inexistência
e
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais e materiais e condenou a autora em custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00
para os patronos de cada réu. Sustenta a apelante, em apertada
síntese, cerceamento de defesa e fazer jus à indenização por
danos morais por serem esses presumidos.
É o relatório.
Para bem situar os contornos da lide,
insta consignar que a autora Oyayemi Shywa César Trindade
ingressou com a presente ação declaratória de inexistência e
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais em face de Tenda Atacado Ltda., Banco Santander
Brasil S.A., Submarino, Shoptime e Americanas.Com - B2W
Companhia Global do Varejo S.A. e Extra.Com - Cnova
Comércio Eletrônico S.A. alegando, em apertada síntese, que
esqueceu sua bolsa no interior do estabelecimento da empresa
Tenda Atacada Ltda., tendo retornado num dia subsequente e
que, de acordo com o Boletim de Ocorrência de fls. 41/42,
alguns dias após passou a receber mensagens em seu celular
informando sobre compras efetuadas com seus cartões de
crédito vinculados ao Banco Santander. Aduziu que foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266 -Voto no 8111
4
realizadas compras online nos sites Extra.com (R$ 2.538,99),
Americanas.com (R$ 899,00), Shoptime (R$ 999,00) e
Submarino.com
(R$
879,12).
Disse
que
requereu
o
cancelamento das compras e que, contudo, a efetuada junto à
empresa Shoptime no valor de R$ 999,00 não foi cancelada,
não lhe restando alternativa a não ser ingressar com a presente
demanda, pelo que pugnou pela declaração de inexistência dos
débitos e indenização por danos morais, além do ressarcimento
em dobro dos valores cobrados de seu cartão pela requerida
Shoptime.
Pois bem.
Em matéria de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame
da necessidade ou não da realização de provas, ante as
circunstâncias de cada caso concreto.
Na hipótese, não houve cerceamento de
defesa, pois, conforme dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC, o
juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução do mérito, quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266 -Voto no 8111
5
Tribunal de Justiça: “Em circunstâncias especiais, não
obstante o saneamento da causa, ao juiz é permitido proferir o
julgamento antecipado, quando a prova já se apresentar
suficiente à decisão e a designação de audiência se mostrar de
todo desnecessária” (RSTJ 110/285). No mesmo sentido:
“Tendo
o
magistrado
elementos
suficientes
para
o
esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a
dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que
já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente
a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa”. (STJ-6a
Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min. Anselmo Santiago, j.
17.2.98, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p. 178).
No presente caso, as provas trazidas aos
autos foram suficientes para o deslinde da presente demanda.
Fica, portanto, rejeitada a preliminar de
cerceamento de defesa.
E a ação foi julgada improcedente nos
seguintes termos:
“Aduz a requerente que esqueceu sua
bolsa no estabelecimento da primeira
requerida TENDA ATACADO LTDA. e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266 -Voto no 8111
6
que em razão disso teve os dados de seu
cartão de crédito final 5141 furtados. O
cartão foi utilizado por fraudadores
para efetuar compras nos requeridos
SUBMARINO,
SHOPTIME
e
AMERICANAS.COM
B2W
COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
S/A
e
EXTRA.COM
CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
A requerida TENDA ATACADO LTDA.
afirma desconhecer os fatos narrados
pela requerente.
O requerido BANCO SANTANDER S/A
afirma que as compras de R$899,00 e
R$879,12 foram canceladas e a compra
no
valor
de
R$2.538,99
não
foi
aprovada. Já a compra realizada na
empresa 'Shoptime' foi contestada e
estornada na mesma fatura do mês de
setembro.
A requerida SUBMARINO, SHOPTIME
e
AMERICANAS.COM
B2W

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266 -Voto no 8111
7
COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
S/A afirma ter sofrido o chamado
'chargeback', ou seja, a mercadoria foi
entregue ao fraudador e após o
noticiado a compra foi cancelada e os
valores foram ressarcidos à autora.
Já a requerida EXTRA.COM CNOVA
COMERCIO ELETRONICO S.A. afirma
não ter cometido ilícito algum.
No que pese terceiros fraudadores terem
efetuado compras utilizando os dados do
cartão da requerente, verifica-se que
todas
as
compras
realizadas
por
terceiros e não reconhecidas pela autora
foram canceladas, bem como houve o
estorno da parcela de R$124,91 em seu
cartão.
Informa o BANCO SANTANDER S/A
que a compra realizada junto à empresa
SUBMARINO,
SHOPTIME
e
AMERICANAS.COM
B2W
COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266 -Voto no 8111
8
S/A foi contestada pela requerente,
sendo a parcela no valor de R$124,91
estornada na fatura do mês de setembro
de 2018, conforme documento de fls.
104, bem como não foram realizadas as
cobranças
das
demais
parcelas
referentes a essa compra.
Portanto, tendo a requerida efetuado o
pedido de dano material somente em
relação ao valor de R$124,91 e como
este já havia sido estornado em sua
fatura, não merece acolhimento o
pedido.
Consequentemente, resta prejudicado
também o pedido de declaração de
inexistência do débito no valor de
R$999,00
junto
à
empresa
SUBMARINO,
SHOPTIME
e
AMERICANAS.COM
B2W
COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
S/A, vez que houve o cancelamento da
venda, conforme informado pela própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266 -Voto no 8111
9
requerida” (fls. 227/235).
Humberto Theodoro Júnior leciona que:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse da parte, assume especial relevância a questão
pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta
processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por
ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de
provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os
fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”.
(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil,
p. 421, 18a edição).
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os
litigantes, estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o de provar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266 -Voto no 8111
10
No caso em tela, restou demonstrado
que, tão logo noticiado ao administrador do cartão de crédito
que foram realizadas compras com cartão furtado da autora, os
valores foram estornados.
De fato, a autora não se desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito, porém não demonstrou
ter sofrido danos morais.
O artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe expressamente que “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”. Não é o caso.
Forçoso reconhecer a ausência da
configuração de danos morais indenizáveis, porquanto,
inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar, pelo que deve
ser mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido em decorrência da interposição do
presente recurso, impõe-se a majoração dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004776-77.2018.8.26.0266 -Voto no 8111
11
advocatícios aos patronos de cada réu, arbitrados em R$
800,00 para R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso com a imposição acima.
DÉCIO RODRIGUES
Relator